Tribunal: TJSP
Processo: 1500282-66.2024.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2021 a 2023 – Município de Holambra – Sentença extinguindo a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a "ausência de interesse de agir" em razão "da evidente antieconomicidade", aplicando a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 e os termos da Resolução CNJ no 547/24 – Insurgência da

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2021 a 2023 – Município de Holambra – Sentença extinguindo a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a "ausência de interesse de agir" em razão "da evidente antieconomicidade", aplicando a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 e os termos da Resolução CNJ no 547/24 – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento, ainda que por fundamento diverso do adotado pelo Juízo a quo – Nulidade da CDA pela ausência de indicação da fundamentação legal dos débitos principais, bem como dos encargos legais – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o e §6o da LEF) – Precedentes – Emenda ou a substituição da CDA que são admitidas diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, a alteração da fundamentação legal – Súmula no 392, do C. STJ – Manutenção da sentença de extinção da execução fiscal por fundamento diverso – Recurso não provido.